Tribunal: TJBA
Processo: 8004278-50.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004278-50.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: OSIEL ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KALINE ANDRADE DOS SANTOS, THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO EM LEI LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor municipal, determinando sua promoção horizontal e o pagamento retroativo das parcelas devidas, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 016/2007.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor municipal faz jus à promoção horizontal prevista na legislação local, diante da omissão da Administração em realizar as avaliações de desempenho exigidas como condição para a progressão funcional.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Municipal nº 016/2007 assegura a promoção horizontal a cada cinco anos, condicionada à realização de avaliação de desempenho e à abertura de processo seletivo interno, incumbindo à Administração promover tais atos.

4. Comprovado o exercício do cargo por período superior a cinco anos e a existência de requerimento administrativo, a omissão do Município em proceder às avaliações e ao processo seletivo não pode prejudicar o direito do servidor.

5. A promoção horizontal configura direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais objetivos, não se tratando de ato discricionário da Administração.

6. A ausência de previsão orçamentária ou alegação de limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam obrigação legal já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, conforme orientação consolidada pelo STJ e pelo próprio TJBA.

7. Correta, portanto, a sentença que determinou a progressão funcional e o pagamento retroativo, observando-se o art. 3º, da EC nº 113/2021 quanto à atualização pela taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 487, I; LC Municipal nº 016/2007; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA,
ApCív
nº 8002067-75.2022.8.05.0271, Rel. Des. Manuel C. B. de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 13.08.2025; TJBA, APL nº 8005321-22.2023.8.05.0271, Rel. Des. Mário A.
Albiani
Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 23.07.2025; STJ,
AREsp
nº 1.286.079/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
18.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8004278-50.2023.8.05.0271
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE TANCREDO NEVES
e como Apelado
OSIEL ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator